Tribunal: TJES
Processo: 5004055-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004055-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA MONICA BONNO
RECORRIDO: NEUZA DE JESUS MIRANDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004055-28.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GERALDA MONICA BONNO

RECORRIDO:
NEUZA DE JESUS MIRANDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO DE VIZINHANÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO CONFIGURADA. ADMISSÃO DA PARTE REQUERIDA EM DEPOIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE (ART. 5º, XI, CF). DANO MORAL CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO (TEPT). DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por GERALDA MONICA BONNO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A demanda originou-se de alegação da Autora/Recorrente de que teria sofrido invasão de seu domicílio e tentativa de agressão física e verbal por parte da Ré/Recorrida, pleiteando reparação por danos materiais (restituição de honorários advocatícios e dias de trabalho) e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, o cerceamento de defesa ante o indeferimento da contradita da testemunha Leonardo Rodrigo Nascimento (síndico), alegando interesse pessoal deste no desfecho da lide. No mérito, pugna pela reforma da sentença afirmando que a invasão restou comprovada pela confissão da própria Ré e pelo depoimento da testemunha Lucimar, caracterizando ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da contradita da testemunha

4
. A Recorrente suscita a nulidade do depoimento da testemunha Leonardo Rodrigo Nascimento (Síndico), alegando parcialidade e interesse na causa devido ao vínculo administrativo com a Recorrida.

5
.
Sem razão. O magistrado de primeiro grau rejeitou a contradita na audiência de instrução , fundamentando que não ficou caracterizada relação de amizade, inimizade ou interesse pessoal direto na lide. O exercício de funções administrativas no condomínio não induz, por si só, a suspeição da testemunha. Rejeito a preliminar.

6
.
Da Invasão de Domicílio e do Dano Moral

7
. A controvérsia cinge-se à ocorrência de agressões e invasão de domicílio no dia 13/01/2025. A sentença de piso baseou-se em "animosidade recíproca" para negar o dever de indenizar. Contudo, uma análise pormenorizada do conjunto probatório revela que a Recorrida violou a esfera de privacidade da Recorrente.

8
. Em depoimento pessoal, a Requerida admitiu expressamente: "Sim. botei a perna adentro próximo a sala dela. Sim.".

9
. Tal admissão é corroborada pelo depoimento da testemunha Lucimar Guarnel, que presenciou o ato e afirmou que a Requerida entrou na residência sem permissão, chegando a ficar "bem dentro da sala".

1
0
. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável, sendo vedado o ingresso sem consentimento do morador. A conduta da Recorrida, ao invadir o espaço doméstico da Recorrente em meio a uma discussão, extrapola o mero dissabor.

1
1
. O abalo psicológico resta comprovado por documentação médica que atesta quadro de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e ansiedade generalizada após o evento , com prescrição de medicamentos controlados. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer o dano moral.

12. Considerando a gravidade do ato (invasão de domicílio), a condição das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo o quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

13.
Dos Danos Materiais

14. A Recorrente pleiteia a restituição de R$ 3.000,00 referentes a honorários advocatícios contratuais e R$ 100,00 por dia de trabalho perdido.

15. Quanto aos honorários contratuais, a sentença deve ser mantida. A contratação de patrono particular é faculdade da parte, não constituindo ilícito passível de reparação material pela parte adversa, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No sistema dos Juizados Especiais, vigora o jus postulandi na primeira instância, tornando o ônus da contratação exclusivamente daquele que a optou fazer.

16. Sobre o dia de trabalho perdido, não há nos autos comprovação técnica do decréscimo patrimonial efetivo (lucros cessantes), tratando-se de dano hipotético não indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando,
em parte,
a sentença:

a
)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

18.
Ficam mantidos os demais termos da r. sentença objurgada.

19. Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)